Tribunal: STF
Processo: HC 120235
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PEDIDOS DE EXTENSÃO PREJUDICADOS.



    1. A teor da Súmula 691/STF, não se conhece do habeas corpus impetrado contra decisão de relator que indefere liminar em writ originário, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada. 



    2. Não há que se falar em excesso de prazo quando, a depender da complexidade da causa, considerando-se o elevado número de réus, dos fatos e das provas, extrai-se que o curso processual não rompeu a barreira da duração razoável.



    3. Habeas corpus não conhecido, com revogação da liminar anteriormente deferida. Prejudicados os pedidos de extensão formulados por corréus.